Tribunal: TCU
Processo: 001.106/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4378/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.106/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ester Elena Schaab (XXX.556.940-XX); Fabiany Abreu Leal (XXX.015.020-XX); Flavia Cristiane dos Santos Nascimento Braga (XXX.348.470-XX); Ines Jenifer Canabarro da Costa (XXX.991.990-XX); Jessica da Rosa Lima Nascimento (XXX.179.560-XX); Joel Felipe dos Santos Teixeira Morinel (XXX.623.380-XX); Lucas Gabriel Fagundes Vieira (XXX.173.450-XX); Luciano Rodrigues Chagas (XXX.465.900-XX); Tamires Trindade dos Santos (XXX.871.830-XX); Tatiane de Oliveira Barbosa (XXX.152.700-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.